Tribunal: TCU
Processo: 029.481/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades cometidas por grupo empresarial que teriam lesado diversos órgãos e entidades governamentais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de cópia de denúncia apócrifa encaminhada ao Tribunal pela Corregedoria Regional de Polícia Federal em São Paulo, dando conta de supostas irregularidades cometidas pelo grupo empresarial Megatec, que teriam lesado a Caixa Econômica Federal (CAIXA), o Banco do Brasil S.A. (BB), a Base Aérea de Anápolis (Baan), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea/GO), a Universidade Federal de São Carlos (UFSC) e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas Construtora Megatec Ltda. e Sate Tecnologia e Serviços Ltda. - ME para participarem, pelo prazo de 1 (um) ano, de licitação na Administração Pública Federal, bem como de certames promovidos em âmbito estadual, distrital e municipal quando a licitação envolver recursos federais; 9.3. afastar a responsabilidade, nestes autos, das demais empresas arroladas no item 3 deste Acórdão; 9.4. orientar a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) para a inscrição das empresas mencionadas no subitem 9.2 deste Acórdão no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); e 9.5. dar ciência desta decisão às empresas constantes do item 3 deste Acórdão e à Corregedoria Regional de Polícia Federal em São Paulo; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após o seu trânsito em julgado.